Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701665-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA RECORRIDOS: CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA, CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VALORES DE CONTA BANCÁRIA DE HOSPITAL. DESTINADAS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não comprovada a alegada impenhorabilidade das verbas penhoradas e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao agravante. 1.1. Incabível o desbloqueio dos valores. 2. A execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente (art. 797, do Código de Processo Civil). Desse modo, a substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução, o que não ocorreu no caso. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Afirma que o bloqueio realizado recaiu sobre verbas que possuem natureza de remuneração, não para o próprio recorrente, mas, sim, para os profissionais de saúde e funcionários necessários à prestação de seus serviços, representando gravíssimo óbice à atividade de prestação de serviços do hospital, porque deixou como remanescente valor muitíssimo inferior ao valor devido a título de remuneração; restando evidente a urgência do desbloqueio dos valores em questão; b) artigos 805, 835, §1o, e 847, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não foi observado o princípio da execução pelo meio menos gravoso, ressaltando que a ordem preferencial de penhora não tem caráter absoluto. Requer que nas novas intimações constem exclusivamente o nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418 e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 805, 833, inciso IV, 835, §1o, e 847, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No presente caso, é certo que não se mostra prudente, neste momento processual, a desconstituição da penhora realizada no processo de origem, isto porque tramita perante o Juízo de origem embargos à execução que, de certo, será capaz de analisar, com as garantias da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, todos os pontos impugnados no presente agravo de instrumento” (ID 47640055). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de “Dessa forma, os documentos apresentados pela agravante não são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da medida de levantamento da penhora realizada para sua continuidade empresarial. Especialmente quando demonstrado que houve, por parte da agravante, empréstimo em valor bem superior ao bloqueado” (ID 47640055), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023